Tribunal: STF
Processo: Rcl 39674
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação ajuizada pelo Prefeito do Município de Bayeux/PB, em face de decisão do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, no processo TC 14324/2018, que solicitação ao Governador do Estado da Paraíba o início de processo de intervenção no Município de Bayeux . É a ementa do acórdão:
    INSPEÇÃO ESPECIAL. Município de Bayeux. Ausência de pagamento regular, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, da dívida fundada. Irregularidade na prestação de contas devidas. Não aplicação do mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Prática pelo Prefeito de atos de improbidade, confirmada pelo Tribunal de Justiça. Hipótese de intervenção do Estado no Município. Solicitação ao Governador do Estado da Paraíba para o início do processo de intervenção no Município de Bayeux. Comunicação à Câmara de Vereadores. Art. 35 da Constituição Federal e arts. 15, 54, 59 e 86 da Constituição do Estado da Paraíba.
    2.  O reclamante sustenta afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 2.631/PA, em que o Plenário assentou a inconstitucionalidade de disposição contida na Constituição do Estado do Pará que atribuía ao Tribunal de Contas dos Municípios competência para requerer ao Governador do Estado a intervenção em Município. Salienta, ademais, que o Tribunal de Contas, apesar de sua indiscutível importância, possui apenas a função opinativa, emitindo pareceres prévios sobre as contas prestadas pelo Município, apresentando irregularidades e indicando medidas corretivas, oportunidade em que o Legislativo Mirim apreciará o parecer prévio acatando ou não, entretanto, a constituição da Paraíba não pode ampliar as atribuições do Tribunal de Contas, por ferir de morte a Constituição Federal.
    3. Após intimação para prestar informações, o órgão reclamado restou inerte, com declaração emitida pela Secretaria desta Corte (Doc.20).
    4. É o relatório. Decido
    5. Na presente reclamação, o autor alega violação à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 2.631/PA, em que o Plenário assentou a inconstitucionalidade de disposição contida na Constituição do Estado do Pará que atribuía ao Tribunal de Contas dos Municípios competência para requerer ao Governador do Estado a intervenção em Município. Para fundamentar a sua pretensão, aponta como ato reclamado decisão administrativa exarada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, no processo TC 14324/2018, que solicitou ao Governador do Estado da Paraíba o início de processo de intervenção no Município de Bayeux.
    6. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º).
    7.  Conforme relatado, a presente reclamação foi ajuizada contra ato administrativo praticado pelo Tribunal de Contas da Paraíba. O art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade, por parte de ato administrativo ou decisão judicial, a súmula vinculante ou sua aplicação indevida. Confira-se o teor do dispositivo:
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    8. No caso em apreço, o reclamante impugna ato administrativo do Tribunal de Contas em face de decisão tomada em ação de controle concentrado. Nesse ponto, portanto, a presente reclamação é inviável. Cabe ao reclamante utilizar-se, se for o caso, dos meios processuais disponíveis nas demais instâncias. 
    9. Por fim, vale ressaltar que a notícia, veiculada na página eletrônica oficial do órgão legislativo e mencionada no despacho do Doc 14 destes autos, no sentido de que a Câmara Municipal de Bayeux autorizou o prosseguimento do pedido de intervenção solicitado pelo TCE, corrobora a tese, afirmada nesta reclamação, de que o Tribunal de Contas é órgão consultivo, tendo a efetiva decisão de intervenção sido tomada pela Câmara Municipal. Confira-se:
    Em sessão ordinária realizada nesta terça-feira (19), a Câmara Municipal de Bayeux autorizou o prosseguimento do pedido de intervenção solicitado pelo Tribunal de Contas ao Governo do Estado, na última semana.
    O parlamento bayeuxense foi notificado pela corte de contas na última sexta-feira (6).
    Após reunião nesta segunda (9) com a Procuradoria Jurídica da Casa, que asseverou pela constitucionalidade da matéria, o presidente Jefferson Kita pautou o tema na sessão de hoje.
    Após a leitura do relatório do TCE-PB em sua íntegra, o pedido de intervenção foi posto sob apreciação do plenário, que decidiu por 10 votos a 7 pela procedência do processo e o seu conseguinte prosseguimento. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, sem a aprovação da Câmara, o pedido de intervenção seria arquivado.” (Disponível:http://camarabayeux.pb.gov.br/noticia/MTUzhttp://camarabayeux.pb.gov.br/noticia/MTUz.
    Acesso: 26.05.2020)
    10.  Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido cautelar.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
.